Tribunal: TJPA
Processo: 0003755-75.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AUTOS Nº:
0003755-75.2017.8.14.0000
CLASSE:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
JUÍZO DE ORIGEM:
2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS
AUTOS DE ORIGEM Nº:
0000690-64.2010.8.14.0040
AGRAVANTE:
NICOLAU MURAD PRADO
AGRAVADO:
HIDELMA HIRÁULICA ELÉTRICA E MANUTENÇÃO LTDA
RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS (ART. 23 DA LEI ESTADUAL 8.328/15). INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. ATENDIMENTO INSUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POSTERIOR. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO P
ROVIDO.
1. Na égide do CPC/2015, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, após intimado, o recorrente deverá realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1004, caput e § 4º, do CPC).
2. Constitui preparo o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver.
3. Apesar das razões despendidas, entendo não assistir razão ao agravante, porquanto o art. 1.007, §5º do CPC veda expressamente a complementação de valor, se houver insuficiência parcial das custas, do recolhimento realizado na forma do §4º. Ora, o agravante não efetuou o pagamento das despesas para expedição da intimação da parte agravada e, embora devidamente intimado para efetuá-lo, o fez de forma insuficiente, sendo incabível nesse caso, na forma do §5º do art. 1.007 do CPC, a complementação posterior.
4. No caso concreto, o agravante foi devidamente intimado para comprovar o recolhimento das custas e efetuar o seu pagamento. Inobstante, conquanto tenha comprovado o recolhimento oportuno, deixou de efetuá-lo corretamente, como de mister. Assim, não há falar em afastamento da pena de deserção e nem mesmo em nova concessão de prazo para complementação.
5. Recurso conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos.
ACÓRDAM, os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.
Sessão Ordinária realizada em Plenário Virtual iniciada no dia 01/02/2021 presidida pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.
Belém/PA, 01 de fevereiro de 2021.
Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
(fls. 233/235) interposto por
NICOLAU MURAD PRADO
em face da decisão monocrática de fl. 232, que não conheceu do recurso de agravo regimental (fls. 219/221) interposto em face da decisão monocrática de fls. 216/218, a qual não deu provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Consta dos autos que o agravo de instrumento foi interposto em detrimento da decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas-PA, que indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica nos autos do Cumprimento de Sentença para a Execução de Honorários em trâmite sob o nº 0000690-64.2010.8.14.0040.

Recebido o
agravo de instrumento
por esta relatora, foi-lhe negado provimento monocraticamente (fls. 197/198). Contra essa decisão de não provimento, o agravante opôs
embargos de declaração
(fls. 200/202), que restaram acolhidos em decisão de fl. 207, com a consequente intimação do agravante para proceder a juntada da decisão agravada e da respectiva certidão de intimação, o qual cumpriu a determinação às fls. 208/2015.

Como consequência do acolhimento dos aclaratórios, promoveu-se nova análise de mérito no recurso de agravo de instrumento, porém, foi-lhe negado provimento por meio da decisão monocrática de fls. 216/218. Em face dessa decisão de não provimento do agravo de instrumento, o agravante interpôs
agravo regimental
(fls. 219/221).

Assim, procedeu-se a intimação do agravante para recolher as custas de expedição da carta de intimação da parte agravada, na forma do art. 218, §3º do CPC e art. 23 da Lei Estadual nº 8.328/15 (fl. 226).

Às fls. 227/230, o agravante anexou boletos e comprovantes de pagamento de custas referente a serviços postais e de protocolo integrado.

À fl. 231 foi certificado o não recolhimento das custas para expedição de intimação da parte recorrida.

À fl. 232 foi negado seguimento monocraticamente ao recurso de agravo regimental, tendo em vista a deserção.

Às fls. 233/235 o agravante interpôs
novo

agravo regimental
, agora em face da decisão que não conheceu o agravo regimental anterior, em razão da deserção.

À fl. 245 foi proferido ato ordinatório intimando o agravante a pagar em dobro as custas do novo agravo regimental, determinação que foi acolhida às fls. 246/249.

À fl. 251 foi certificada a ausência de apresentação de contrarrazões do agravado.

É o relatório.
VOTO

Em atenção ao princípio da fungibilidade recursal,
recebo o presente agravo regimental como se agravo interno fosse.

O objeto do presente recurso de agravo interno, é a decisão que não conheceu o agravo regimental anterior, em razão da deserção.

O CPC de 2015 dispõe, no caput do art. 1.007, que ¿
no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção
¿. Contudo, a própria Lei Adjetiva Civil mitiga a exigência, ao determinar, no §4º do mesmo dispositivo, a intimação do recorrente para promover o recolhimento em dobro, das custas que deixou de adimplir no ato da interposição.

Sobre a questão, o CPC consigna:
Art. 1.007, § 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
§ 5º É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4º.

Entende-se por preparo o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver.

No ato da interposição do primeiro agravo regimental, apesar do agravante ter arcado com parte das custas devidas, deixou de recolher as custas intermediárias concernentes à expedição de intimação da parte agravada, embora devidamente intimado.

Na verdade, quando intimado para suprir a referida falta no primeiro agravo regimental, o agravante restringiu-se a juntar comprovante de recolhimento de custas de serviços postais e de protocolo integrado, consoante se verifica às fls. 227/230, ocasionando, desse modo, o não conhecimento do agravo regimental, em razão da deserção. Assim, o agravante busca, por intermédio do presente recurso, a complementação das custas do agravo regimental anterior, cujo não atendimento da ordem culminou no seu não conhecimento.

No entanto, apesar das razões despendidas, entendo não assistir razão ao agravante, porquanto o art. 1.007, §5º do CPC veda expressamente a complementação de valor, se houver insuficiência parcial das custas, do recolhimento realizado na forma do §4º. Ora, o agravante não efetuou o pagamento das despesas para expedição da intimação da parte agravada e, embora devidamente intimado para efetuá-lo, o fez de forma insuficiente, sendo incabível nesse caso, na forma do §5º do art. 1.007 do CPC, a complementação posterior.

Registre-se que, não obstante o agravante atribua o cumprimento errôneo da determinação aos serventuários da Unaj, ao afirmar que ¿
resta claro que houve equívoco no preenchimento, eis que o agravante preencheu a guia e efetuou o pagamento das custas como auxílio da UNAJ local
¿ (fl. 234), alegações desprovidas de elementos probatórios não podem ser reputadas como válidas.

Quanto ao argumento de que, ao ingressar com o recurso de agravo de instrumento originário, o agravante pagou mais custas do que deveria, entendo que a via do presente recurso não é o meio hábil para intentar eventual restituição ou tampouco compensação de valores eventualmente pagos à maior a título de custas judiciais.

Ademais, há jurisprudência deste Egrégio Tribunal no sentido de que o não pagamento das custas intermediárias do recurso enseja pena de deserção:
PROCESSO Nº 00057803220158140000. ÓRGÃO JULGADOR: 5ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA. RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMARCA: TUCUMÃ (VARA ÚNICA) AGRAVANTE: RL DE SILVA E CIA LTDA EPP ADVOGADO: THIAGO ALVES DE CASTRO SANTOS (OAB/PA 20.770) E SÉRGIO MARCOS HUIDA (OAB/GO 28.765) AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ ENDEREÇO: RUA DOS TAMOIOS, Nº1671, BATISTA CAMPOS, CEP 66025-540 RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO. DECISÃO MONOCRÁTICA. Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por RL DE SILVA E CIA LTDA EPP, nos autos de Ação Anulatória de Débito Fiscal com pedido de tutela antecipada (Processo n.º 00011962720158140062), ajuizada em face do ESTADO DO PARÁ, contra decisão monocrática proferida por este relator que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, por ser manifestamente improcedente(...) DECIDO. Entende-se por preparo o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver. No caso concreto, considerando a necessidade de intimação pessoal do Estado do Pará para apresentação das contrarrazões ao agravo interno e a inércia do agravante em complementar o preparo para a efetivação da diligência, verifico que a parte recorrente não apresentou o comprovante de pagamento das respectivas custas. Saliento que é ônus da parte agravante providenciar a regular instrumentalização do recurso, até porque dispõe de razoável prazo para tanto, tendo sido, inclusive, oportunizada a complementação das custas intermediárias, contudo quedou-se inerte, motivo pelo qual, entendo necessário observar o art. 932, III, do NCPC caput, do CPC, que assim dispõe: Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do NCPC, não conheço do recurso, por ser manifestamente inadmissível, uma vez que não preenchido um dos seus requisitos de admissibilidade em razão da deserção. (...) (2016.04730308-42, Não Informado, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-30, Publicado em 2016-11-30)
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO COMARCA DE BELÉM-PA AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0009547-44.2016.8.14.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAÚ VEÍCULOS S/A AGRAVADA: GISELE ARAÚJO RIBEIRO RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO DA AGRAVANTE PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS COMPLEMENTARES. INÉRCIA DA RECORRENTE. CABÍVEL NA ESPÉCIE A APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 932, PARÁGRAFO ÚNICO, E 1007, § 2º DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, UMA VEZ QUE NA DATA DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO JÁ ESTAVAM EM VIGOR AS DISPOSIÇÕES LEGAIS DO NCPC/2015. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR) (...) DECIDO. Diante do descumprimento da referida diligência requerida por este juízo, que determinou a intimação do recorrente, por meio de seu advogado habilitado nos autos, para recolher as custas intermediárias, vislumbro a prejudicialidade do presente recurso. Com efeito, na hipótese, cabível a aplicação dos artigos 932, parágrafo único, 1007, § 2º do novo Código de Processo Civil, uma vez que, na data da interposição do recurso já estavam em vigor as disposições legais do NCPC/2015. Art. 932. Incumbe ao relator: (..) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.¿ ¿Art.1007 (..) § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.¿ Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO PRESENTE RECURSO. Em remate, revogo a decisão interlocutória da lavra da Desembargadora Relatora que me antecedeu e determino o cancelamento da distribuição do feito por desatendimento a presente determinação. (2017.01614622-34, Não Informado, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-06-01, Publicado em 2017-06-01)

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. 1. Na égide do CPC/2015, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, após intimado, o recorrente deverá realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1004, caput e § 4º, do CPC). 2. O CPC/2015 é expresso em afirmar que, caso o recolhimento não seja comprovado no momento de interposição do recurso, ele deve ser realizado em dobro.
3. Descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e não atendendo a determinação legal de, após intimado, efetuar o recolhimento em dobro, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso
. 4. Cumpre frisar que "(...) 1. A inexistência de identificação numérica no documento indicado como comprovante de pagamento leva à deserção, vez que torna-se impossível a demonstração de correspondência deste com o código de barras da guia de recolhimento. (...) 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1353063/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 15/10/2019)
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PREPARO. PORTE DE REMESSA E RETORNO. AUSÊNCIA. PENA DE DESERÇÃO. JUSTO IMPEDIMENTO. CARACTERIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3). 2. A falta de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso não gera a sua imediata deserção, que só ocorrerá depois de conferida ao interessado a oportunidade de providenciar o recolhimento em dobro, consoante o art. 1.007, § 4º, do novo estatuto processual. 3. Hipótese em que constatada a irregularidade, houve a intimação da parte recorrente para recolher em dobro o porte de remessa e retorno do recurso de apelação e, não sendo efetivado o pagamento de forma suficiente, mostra-se correta a aplicação da pena de deserção. 4. Além de o impedimento (art. 1.007, § 6º, do CPC) - desconhecimento do valor do preparo - ter sido alegado somente após a decretação da deserção, é certo que competia ao recorrente consultar o regimento de custas judiciais do Estado ou requerer informação sobre o respectivo valor dentro do prazo recursal, o que não ocorreu no caso. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1405527/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 26/6/2020)

Portanto,
o agravante foi devidamente intimado para comprovar o recolhimento das custas e efetuar o seu pagamento. Inobstante, conquanto tenha comprovado o recolhimento oportuno, deixou de efetuá-lo corretamente, como de mister. Assim, não há falar em afastamento da pena de deserção e nem mesmo em nova concessão de prazo para complementação.

Ante o exposto,
voto pelo conhecimento e não provimento do recurso de agravo interno de fls. 233/235
, considerando a manifesta inadmissibilidade do recurso anterior, em razão da deserção.

Belém-PA, 01 de fevereiro de 2021.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
DESEMBARGADORA
Relatora